Tribunal: TJSP
Processo: 1028173-74.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA - ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE TERIA CAUSADO DANOS EM EQUIPAMENTOS - INDENIZAÇÕES DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ART. 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA - ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE TERIA CAUSADO DANOS EM EQUIPAMENTOS - INDENIZAÇÕES DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ART. 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes aos seus segurados para pleitear indenização dos valores pagos em decorrência dos contratos de seguro firmados entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. No caso, nos sinistros reportados e que deram origem aos pagamentos de indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos nos equipamentos dos segurados tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, impõe-se a improcedência da ação.